Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700127-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MARLENE AIRES CAMPOS NUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0708627-68.2019.8.07.0016, com o seguinte teor: “Os fatos geradores reconhecidos na sentença de ID 35873097 são posteriores a 20/06/2016. De tal forma, conforme determinação da Vara Falimentar e do TJRJ, não se submetem mais aos efeitos da recuperação judicial. INDEFIRO, portanto, a impugnação apresentada pela Executada. Aguarde-se o prazo para pagamento voluntário da obrigação, até 31/01/2022. Após, venha concluso para pesquisa SISBAJUD, cabendo à Exequente atualizar o débito devido. Publique-se. Intimem-se.” O pedido do agravante é para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de que os autos não sejam enviados ao arquivo até o julgamento final, e, o conhecimento e provimento do agravo para reforma da decisão agravada. A teor do que dispõe o Parágrafo Único do art. 995 “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso sob análise, tenho como presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, notadamente, porque houve determinação de penhora de ativos da agravante, motivo que impõe o deferimento do pedido, mantendo suspensa a ordem, até a apreciação do mérito. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora